Tribunal: TJES
Processo: 0000012-20.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-20.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO ADRIANO GOMES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO DO §2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. VALOR DOS BENS SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), insurgindo-se contra sentença que fixou pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de multa. Pleito de aplicação do privilégio do §2º do art. 155 do CP e fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível o reconhecimento do furto privilegiado, diante da primariedade do réu e do alegado pequeno valor dos bens subtraídos; (ii) definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa atuante no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do privilégio do §2º do art. 155 do CP exige primariedade do agente e valor da res furtiva inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. No caso concreto, embora o réu seja primário, o valor dos bens subtraídos — diversos utensílios domésticos de marcas conhecidas — extrapola o limite legalmente aceito, afastando a benesse.

5. Ausente laudo de avaliação e diante da pluralidade e natureza dos itens, não há como presumir pequeno valor da res, conforme jurisprudência do STJ.

6. Circunstâncias fáticas evidenciam maior reprovabilidade da conduta, incluindo invasão de domicílio de pessoa idosa e furto noturno mediante planejamento.
7. Correta a negativa do privilégio, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.
8. Honorários fixados em favor da defensora dativa, ante atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do privilégio do §2º do art. 155 do Código Penal exige prova inequívoca de que a res furtiva possui valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A diversidade e quantidade de bens subtraídos, sem laudo de avaliação, afastam a presunção de pequeno valor.

3. A reprovabilidade acentuada da conduta pode justificar, ainda que presentes os requisitos legais, a negativa do privilégio.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 155, §§ 2º e 4º, IV; STJ, Jurisprudência em Teses nº 47, Tese 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 749.319/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000012-20.2025.8.08.0008

APELANTES: RONALDO ADRIANO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RONALDO ADRIANO GOMES DOS SANTOS
, inconformado com os termos da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000012-20.2025.8.08.0008, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais acostadas ao ID nº 17379378, a d. defesa pleiteia o reconhecimento da forma privilegiada do furto, com fundamento no artigo 155, §2º, do Código Penal, sustentando a primariedade do réu e o pequeno valor dos bens subtraídos, o que autorizaria a substituição da pena de reclusão por detenção ou multa exclusiva. Por fim, requer, a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 17379381, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 17718577.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, os fatos ocorreram na madrugada do dia 07 para 08 de janeiro de 2025, na localidade de Córrego do Ouro, em Barra de São Francisco/ES, ocasião em que Ronaldo Adriano Gomes dos Santos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Darlete Izidorio da Silva, subtraiu diversos bens móveis da residência da vítima Maria Damião Lopes. Entre os objetos furtados constam uma batedeira, uma misteira, utensílios de cozinha, copos de vidro, detergentes, panelas e formas, itens de natureza e quantidade que evidenciam considerável prejuízo à vítima, pessoa idosa.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e respectivo auto de restituição dos bens à vítima. Já a autoria restou inequivocamente comprovada, não apenas pela confissão espontânea do réu Ronaldo, mas, sobretudo, pelos depoimentos harmônicos e firmes das testemunhas policiais ouvidas sob o crivo do contraditório judicial, os quais relataram a dinâmica do flagrante, a localização dos objetos subtraídos na residência do casal e a confissão imediata dos envolvidos durante a abordagem.

Em juízo, o réu, ora apelante confirmou que invadiu a residência, presumindo-a desabitada, e subtraiu os bens. Afirmou, ainda, que agiu em conjunto com sua companheira, Darlete, que o acompanhava e prestou auxílio na ocultação e guarda dos objetos. A narrativa do corréu, portanto, corrobora a existência de concurso de agentes, circunstância fática adequadamente reconhecida como qualificadora na sentença condenatória, nos termos do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

Passo à análise do pleito recursal.

A defesa sustenta que o apelante faz jus à incidência do privilégio previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, diante de sua primariedade e do suposto pequeno valor dos bens subtraídos. Contudo, a pretensão recursal não se sustenta.

É certo que a aplicação do furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) a primariedade do agente e (ii) o pequeno valor da
res furtiva
, entendido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça como aquele inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (STJ, Jurisprudência em Teses n.º 47, Tese 11).

No caso dos autos, embora o réu seja tecnicamente primário, não se encontra preenchido o requisito do pequeno valor, pois a diversidade e a quantidade dos bens subtraídos, consistentes em utensílios de uso doméstico em número significativo e de marcas conhecidas, cuja soma estimada, ainda que ausente laudo de avaliação, excede a quantia de um salário-mínimo, afastam a aplicação do privilégio legal.

Nesse contexto, aplicável ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta [...] não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no §2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido”
(AgRg no AgRg no HC 749.319/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/09/2022).

Ademais, as circunstâncias do delito desaconselham a aplicação da benesse, tratando-se de furto praticado durante o período noturno, com invasão de domicílio de pessoa idosa, mediante planejamento e emprego de veículo automotor para transporte dos bens subtraídos. Tais elementos evidenciam uma reprovabilidade acentuada da conduta e um dolo claramente direcionado, incompatíveis com a finalidade ressocializadora e a política criminal que fundamentam o instituto do privilégio penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos exatos termos em que foi proferida.

Além disso, considerando a atuação da defensora dativa em grau recursal, fixo honorários advocatícios em favor da
Dr
ª
.
Kalline Zanetti de Mello

(OAB/ES
39
.
147
),
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em consonância com os parâmetros desta Corte.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.